Tribunal: TJDFT
Processo: 0723712-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723712-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (id 193748230 dos autos n. 0706098-65.2022.8.07.0018). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões caso queira. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator